Tribunal: STF
Processo: ARE 1411786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO E BENFEITORIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA: RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. INTIMAÇÃO LEGÍTIMA DO CAUSÍDICO DA PARTE PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. TESE ARREDADA. DECISÃO EXTRA PETITA. INACOLHIMENTO. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL QUE SE APRESENTA COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL. REJEIÇÃO DO PLEITO DE RENOVAÇÃO DO PACTG. MÉRITO. REQUISITOS DA PRETENSÃO RENOVATÓRIA NÃO PREENCHIDOS. IDONEIDADE FINANCEIRA DOS FIADORES NÃO COMPROVADA. EXEGESE DOS ARTS. 51 E 71 DA LEI N. 8.245/1991. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. CLÁUSULAS DE CONTRATO BEM CLARAS ACERCA DO TEMA. VALOR DA LOCAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. TERMOS INICIAIS BEM DELINEADOS. RECLAMO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente